Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002775-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DIAS - CPF: 570.518.361-53 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002775-14.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
CARLOS HENRIQUE DIAS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega inexistência de ato ilícito, aplicação da responsabilidade subjetiva, inexistência de danos morais, necessidade de redução do
quantum
indenizatório, litigância de má-fé do recorrido e prequestiona a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima; (ii) estabelecer se a concessionária descumpriu o prazo de religação previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, afastada apenas se comprovada inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

A concessionária não demonstrou justificativa plausível para a interrupção e para a demora no restabelecimento do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

A suspensão indevida de serviço público essencial, especialmente após tentativa administrativa infrutífera, configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 49 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado observa o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

Não se verifica hipótese de litigância de má-fé pelo consumidor, ausentes as condutas do art. 80 do CPC.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando os fundamentos apresentados são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia, em desconformidade com os prazos do art. 362 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configura dano moral
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar o método bifásico do STJ, garantindo proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 362 e 441; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; Turma Recursal Única/MT, Súmula 49; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusão nº 1; TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 304618376, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados desde a citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito;

2)

Responsabilidade subjetiva;

3)

Inexistência de danos morais – Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Litigância de má-fé;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/3138416-7 e, no dia 04/01/2025 (sábado), teve o fornecimento de energia elétrica suspenso sem qualquer aviso, embora afirme estar adimplente com as faturas.

Relata que, ao verificar a retirada do medidor, entrou em contato com a reclamada (protocolo nº 14-4012746014007). Embora constatada a inexistência de débitos, somente no dia seguinte uma equipe técnica compareceu ao imóvel para reinstalar o equipamento, sem, contudo, restabelecer o fornecimento, sob a alegação de defeito no quadro distribuidor da unidade consumidora.

Afirma que, após contratar eletricista particular, este apontou que o problema estava no próprio medidor e, mesmo diante de novo contato com a reclamada, não houve solução imediata.

Diante da inércia, sustenta que, em
06/01/2025
, registrou reclamação junto ao Procon (protocolo nº 25.01.0296.001.00020-3), mas a energia somente foi restabelecida em
13/01/2025
, ou seja,
oito dias após a interrupção
, ocasionando transtornos, perda de alimentos e grande desconforto, sobretudo à filha grávida do autor.

A concessionária ré, por sua vez, defende que não houve suspensão nem retirada do medidor, mas simples ocorrência técnica registrada no mesmo dia (ordem de serviço nº 20255788272356), causada por defeito no disjuntor da unidade consumidora. Sustenta que a interrupção foi legítima, não configurando descontinuidade do serviço, razão pela qual inexiste dever de indenizar.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Na condição de fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica.
Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, não há nos autos prova de que a reclamada tenha restabelecido o serviço dentro do prazo previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tampouco justificativa plausível para a demora. O reclamante, por sua vez, comprovou a inexistência de débitos (ID 304618363), o registro do protocolo de atendimento e a formulação de reclamação junto ao Procon no dia 06/01/2025 (ID 304618364), fatos que não foram impugnados pela ré.

Dessa forma, resta evidenciado que o fornecimento de energia somente foi retomado após prazo manifestamente excessivo, configurando atraso injustificado no restabelecimento de serviço essencial.

A respeito da religação das instalações, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(grifei).

Logo, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, além de ter buscado solução administrativa junto à demandada, sem obter êxito tempestivo
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

A Súmula 49, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa
”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa lícita para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que as cobranças com mais de 90 (noventa) dias não estão aptas a gerar a suspensão do fornecimento, logo, não podem ser utilizadas como justificativa para a manutenção de suspensão praticada pela empresa.

O fornecimento de energia elétrica é
serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos
termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

O prazo máximo que uma fatura pode gerar a suspensão dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da fatura vencida, e o condicionamento do pagamento para restabelecer o serviço se mostra abusivo e ilícito, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 artigo 357.

(...) (N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
especialmente diante da longa duração da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente/reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025